Tribunal: TJDFT
Processo: 0734724-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. ART. 932, INC. IV, ALÍNEAS “A” E “B”. PRELIMINAR REJEITADA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO À FISCALIZAÇÃO DE ATIVIDADES URBANAS. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. COISA JULGADA COLETIVA. INAPLICABILIDADE. CREDOR SUBSTITUÍDO. CIÊNCIA. NÃO COMPROVADA. CORREÇÃO. JUROS. MÉTODO. SELIC. AUSÊNCIA DE ANATOCISMO. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DE ADVOGADO. TEMA N° 1142. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PREVALECÊNCIA DO ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. EXPEDIÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA. DESNECESSIDADE DE CERTIFICAÇÃO DA PRECLUSÃO DA DECISÃO QUE APRECIOU A IMPUGNAÇÃO. MULTA DO ART. 1021, § 4o DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na hipótese em exame as questões submetidas ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consistem em deliberar: a) preliminarmente, se a sentença deve ser desconstituída em razão do julgamento monocrático com amparo no art. 932, inc. IV, alíneas “a” e “b”, do CPC, e b) em relação ao mérito, se o credor pode ser beneficiado pelos efeitos da coisa julgada havida nos autos do processo no 0705877-53.2020.8.07.0018; c) se houve o incremento, no crédito indicado na origem, do valor alusivo aos honorários fixados no processo de conhecimento; d) se é inexigível a obrigação atribuída ao Distrito Federal; e) se o índice SELIC deve ser aplicado sobre o valor nominal do crédito a ser satisfeito como indexador único dos encargos acessórios, a partir da vigência da Emenda Constitucional no 113/2021; e, finalmente, f) se a expedição de precatório ou de requisição de pequeno valor em favor do credor somente pode ser ordenada após o trânsito em julgado do incidente processual instaurado na origem.
2. A regra prevista no art. 932, inc. IV, do CPC autoriza o relator a, por meio de julgamento monocrático, negar provimento a recurso cujas razões recursais tenham sido articuladas em sentido contrário à ratio decidendi exposta em acórdão repetitivo.
3. As ações coletivas que versam a respeito de direitos difusos e direitos individuais homogêneos podem beneficiar os titulares das ações individuais, de acordo com a regra prevista no art. 104 do Código de Defesa do Consumidor. Assim, a regra prevista no art. 117 do aludido diploma normativo é aplicável à defesa dos interesses difusos, coletivos e individuais, não ficando restrita à tutela da esfera jurídica do consumidor.
4. No caso em exame não há, nos autos, a demonstração de que: a) a credora tenha tomado conhecimento a respeito da marcha do processo coletivo; ou b) o devedor tenha promovido notificação aos credores substituídos, por ocasião do curso do processo respectivo (autos no 0032335-90.2016.8.07.0018). 8.1. Assim, a servidora deve ser beneficiada pela coisa julgada coletiva.
5. Quanto ao mais, a EC no 113/2021 estabeleceu nova diretriz em relação ao tema em exame ao fixar a aplicação do índice SELIC como o único indexador dos encargos acessórios dos débitos a serem adimplidos pela Fazenda Pública. 5.1. As regras previstas nos artigos 5o e 7o, ambos da EC no 113/2021, preceituam que “as alterações relativas ao regime de pagamento dos precatórios aplicam-se a todos os requisitórios já expedidos”, bem como que a aludida EC “entra em vigor na data de sua publicação”.
6. A Resolução no 303 editada pelo Conselho Nacional de Justiça tem presunção de legalidade e de constitucionalidade e foi elaborada em conformidade com a atribuição constitucional para que atue no controle administrativo do Poder Judiciário (art. 103-B, § 4o, da Constituição Federal). As normas referidas apenas elucidam o método que deve ser empregado pelas contadorias judiciais na elaboração dos cálculos que envolvem débitos das Fazendas Públicas.
7. No caso, a fórmula aritmética a ser utilizada deve estar em harmonia com a regra prevista no art. 22 da Resolução no 303, editada pelo CNJ. Assim, o indexador SELIC deve ser aplicado sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente. O método de cálculo descrito não incorre em duplicidade, nem mesmo ocasiona excesso na quantificação do valor do crédito.
8. O Excelso Supremo Tribunal Federal, ao examinar a questão referente ao Tema no 1142, reafirmou o entendimento prevalente no âmbito daquela Corte Suprema para reconhecer a inviabilidade, em regra, do fracionamento de honorários sucumbenciais devidos pela Fazenda Pública.
9. No caso, o método a ser adotado para o cálculo dos honorários de advogado foi determinado no acórdão da lavra da Egrégia 3a Turma Cível deste Tribunal de Justiça e devem ser fixados por ocasião do incidente de cumprimento da sentença coletiva, em respeito aos efeitos do trânsito em julgado.
10. A expedição do precatório ou da requisição de pequeno valor pressupõe o trânsito em julgado da respectiva sentença condenatória. 10.1. Em caso de controvérsia a respeito da quantificação do crédito, não há óbice para a expedição imediata do precatório ou RPV referente ao valor incontroverso, de acordo com o art. 4o, § 3o, da Resolução no 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça. 3.2. O trânsito em julgado aludido no art. 100, §§ 3o e 5o, da Constituição Federal, no caso em exame, diz respeito à obrigação constituída por meio da sentença que decidiu a lide veiculada em ação coletiva e não pode ser confundida com a preclusão das decisões proferidas no próprio incidente de cumprimento de sentença coletiva, ainda que decorrentes do método da "relativização da coisa julgada".
11. Preliminar rejeitada. Agravo interno conhecido e desprovido.